Tribunal: TJBA
Processo: 8006111-92.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006111-92.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

APELADO: D. D. C. A. e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA ROCHA BARROS DANTAS, LUCIANA CALDAS DA SILVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE
MATERIAIS CIRÚRGICOS E CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS.

PACIENTE
A ÉPOCA COM
DOZE ANOS DE IDADE COM OSTEOSSARCOMA (NEOPLASIA ÓSSEA MALIGNA) NO SEGMENTO DISTAL DO FÊMUR ESQUERDO. URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO DE GRANDE PORTE INDICADO EM RELATÓRIO MÉDICO. RISCO DE PIORA CLÍNICA E PERDA DO MEMBRO DO PACIENTE. MATERIAIS AUTORIZADOS PREVIAMENTE. NECESSIDADE DE REVALIDAÇÃO DA GUIA POR CONTA DE MAIOR DURAÇÃO DA QUIMIOTERAPIA. NEGATIVA
DE CUSTEIO
POSTERIOR.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
.

VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. GRAVE SOFRIMENTO FÍSICO E PSÍQUICO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 1
0
.000,00 (QUINZE MIL REAIS). CARÁTER PEDAGÓGICO E DESESTIMULANTE. PLEITO DE REDUÇÃO NÃO ACOLHIDO. VALOR RAZOÁVEL.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SELIC.
MANUTENÇÃO DO IPCA.
INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 389 DO CC.
SENTENÇA MA
NTI
DA.

P
RELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A
PELO
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8006111-92.2023.8.05.0113
, em que é apelante
a

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e apelad
o
DAVI DE CASTRO ALMEIDA
,

representado por seu genitor
RODRIGO NEGRI DE ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
REJEITAR
a preliminar de ofensa à dialeticidade suscitada pelo autor e, no mérito,

NEG
AR PROVIMEN
TO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça